Tribunal: TJBA
Processo: 8003611-95.2025.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 8003611-95.2025.8.05.0141 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ - BA Advogado(s): RECORRIDO: MUNICIPIO DE JEQUIE e outros Advogado(s):MARCIO DO AMARAL RAFFAELE ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROMOÇÃO FUNCIONAL POR MUDANÇA DE NÍVEL. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. SILÊNCIO ADMINISTRATIVO CONFIGURADOR DE ATO OMISSIVO. IMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR DO DIREITO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA. I. CASO EM EXAME Remessa necessária oriunda de mandado de segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato omissivo atribuído ao Município de Jequié e à Secretária Municipal de Administração, em que se pleiteia o reconhecimento de direito líquido e certo à promoção funcional por mudança de nível prevista na Lei Municipal nº 1.992/2016, diante da inércia administrativa em analisar e implementar o benefício, apesar do preenchimento dos requisitos legais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a servidora pública municipal que comprova documentalmente o preenchimento dos requisitos previstos na Lei Municipal nº 1.992/2016 possui direito líquido e certo à promoção funcional por mudança de nível, sendo cabível a concessão de mandado de segurança diante do silêncio administrativo. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo comprovado por prova documental pré-constituída, apta a evidenciar a existência e a extensão do direito invocado no momento da impetração. A Lei Municipal nº 1.992/2016 prevê a promoção funcional como a passagem do servidor de um nível para outro mediante a obtenção de titulação educacional, incluindo graduação e pós-graduação, independentemente de vinculação direta com o cargo ou função exercida. A documentação apresentada comprova que a impetrante concluiu o curso de Bacharelado em Ciências Biológicas em instituição reconhecida, atendendo ao requisito de titulação previsto na legislação municipal. Manifestação formal do Departamento de Recursos Humanos do Município certifica que a servidora cumpriu o interstício exigido e não incorre em nenhuma das hipóteses impeditivas previstas no art. 83 da Lei Municipal nº 1.992/2016. O silêncio da Administração diante de situação jurídica vinculada configura ato omissivo ilegal, passível de correção pela via do mandado de segurança. IV. DISPOSITIVO E TESE Sentença confirmada em remessa necessária. Tese de julgamento: A comprovação documental do preenchimento dos requisitos previstos em lei para promoção funcional de servidor público caracteriza direito líquido e certo tutelável por mandado de segurança. O silêncio da Administração diante de dever legal de análise e implementação de promoção funcional configura ato omissivo ilegal. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Municipal nº 1.992/2016, arts. 78, 81 e 83. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8003611-95.2025.8.05.0141, em que figuram como remetenteJUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE JEQUIÉ - BA e como interessados MUNICIPIO DE JEQUIE e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em confirmar a sentença em reexame necessário, nos termos do voto do relator. Salvador, data registradano sistema. Desa Maria da Purificação da SIlva Relatora